Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL E MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena restritiva de liberdade pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com revogação de prisão preventiva e imposição de medidas cautelares. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o reconhecimento da detração penal, a fixação de regime mais benéfico e a revogação das medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (ii) verificar se é cabível a redução da pena-base; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) determinar a incidência da detração penal; (v) avaliar a legalidade do regime inicial fixado; e (vi) deliberar sobre a manutenção das medidas cautelares impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo margem para nova redução, o que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto.
A fixação do regime inicial aberto está em conformidade com o mínimo legal, razão pela qual também não se conhece do recurso quanto a esse pedido.
A confissão espontânea não se caracteriza quando o réu, em juízo, alega amnésia por uso de drogas, não preenchendo os requisitos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é inviável nos casos de roubo com grave ameaça, mesmo quando esta é exercida por meio de simulacro de arma, dado o real e efetivo potencial intimidatório.
A análise da detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, não sendo possível seu reconhecimento na instância de julgamento do mérito da apelação.
As medidas cautelares são adequadas, proporcionais e compatíveis com a gravidade do crime, sendo legítima sua manutenção para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A confissão espontânea exige o reconhecimento claro e voluntário dos fatos em juízo, não se configurando quando o réu alega amnésia ou nega o dolo.
A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é incabível em crime de roubo cometido com grave ameaça, ainda que mediante simulacro de arma de fogo.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, após revogação da prisão preventiva, é legítima quando compatível com a gravidade do delito e necessária para proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.